Tribunal: TJSP
Processo: 1005295-63.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES E PELO REQUERIDO JOSUÉ – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005295-63.2019.8.26.0348/50000,
da
Comarca
de
Mauá,
em
que
são
embargantes/embargados WALTER BORDON e LUCIANE LORENZETTI BORDON,
são embargados/embargantes JOSUÉ BRAZ DE OLIVEIRA e SOLANGE MEIRELES
DA COSTA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005295-63.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
2
Comarca: Mauá – 3a Vara Cível
Embargantes/Embargados: Walter Bordon, Luciane Lorenzetti Bordon e Josué Braz de
Oliveira
Embargada: Solange Meireles da Costa Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS
AUTORES
E
PELO
REQUERIDO
JOSUÉ

PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES
Prequestionamento Inexistência de óbice ao acesso às vias
extraordinárias Embargos de declaração não são adequados
para promover a reforma do que decidido EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
Voto no 25785
Embargos de declaração opostos pelos Autores e pelo Requerido
Josué contra o acórdão de fls.218/224, em que, de ofício, afastada a sentença, quanto ao
capítulo que condenou ao pagamento dos aluguéis vencidos desde 10 de maio de 2017 até
a desocupação do imóvel, e parcialmente provido o recurso de apelação apresentado pelos
Requeridos, para condenar ao pagamento dos aluguéis e débitos de IPTU vencidos em
maio e junho de 2019, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde os
respectivos vencimentos, e da correção monetária e dos juros moratórios relativos ao
pagamento em atraso dos aluguéis vencidos no período de 10 de maio de 2017 a 10 de abril
de 2019 (nos termos da planilha de cálculos de fls.92/93), mantidas a condenação ao
pagamento da multa prevista na cláusula 7a do contrato e a distribuição das verbas da
sucumbência (nos termos da sentença).
Os Autores alegam que o acórdão contém omissão: não acolheu as
alegações de que incabível a concessão dos benefícios da gratuidade processual aos
Requeridos e de que caracterizado o julgamento extra petita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005295-63.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
3
O Requerido Josué alega que o acórdão contém omissão: não
acolheu a alegação de que inválida a citação. Acrescenta que necessário o
prequestionamento para a interposição do recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, os Embargantes pretendem obter efeitos infringentes
ao fundamento de omissão. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no próprio texto
da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da doutrina, ou da
jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende que deveria ter dito
outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de
Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a Câmara de
Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques
Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva
tida por violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado EREsp no.155.621/SP,
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não basta a
argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com esse propósito,
porque necessária a existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator